Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700986-44.2024.8.07.0019 RECORRENTE: RUAN BARROS LIMA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. POSTERIOR OPOSIÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O recorrente que obteve a gratuidade da justiça deferida na sentença não possui interesse recursal no pedido da mesma natureza formulado no apelo, pois o benefício compreende todos os atos do processo até a decisão final e em todas as instâncias (Lei n. 1060/50 9), ressalvada posterior revogação. 2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma. 3. Quando o executado comparece espontaneamente aos autos da execução, a partir desse momento flui o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução (CPC/2015 239 §1 915). 4. O executado que protocola, nos próprios autos da execução, petição intitulada “contestação” dentro do prazo para a oposição dos embargos à execução, mas, cerca de cinco meses depois, requer o seu desentranhamento por erro material e opõe, em autos apartados, embargos à execução, não pode, por preclusão lógica, invocar a tese de aplicação da instrumentalidade das formas para que a tempestividade da “contestação” seja transferida aos embargos à execução. 5. Acolheram-se as preliminares de falta de interesse recursal quanto à gratuidade da justiça e de inadequação da via eleita relativa ao efeito suspensivo, rejeitou-se a preliminar de dialeticidade, e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente sustenta que o título executado nos autos originários da ação executiva não preenche os requisitos legais. Afirma que há excesso de execução, vez que os juros são abusivos, configurando anatocismo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Ainda nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Registre-se, ademais, que as razões apontadas não guardam pertinência com as razões recursais e estão dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “É deficiente a parte do recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 22/5/2024) Outrossim, a análise da tese recursal demandaria novo exame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002